Tribunal: TJES
Processo: 0006488-27.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

2- A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato.

3- Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.

4- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006488-27.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA

APELADO: BRUNO COELHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

2- A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato.

3- Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.

4- Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA

contra

a r. sentença (fls. 192/194v.), proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para

condenar o réu a restituir R$ 14.575,00, descontado o percentual de 0,11%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 200.000,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

C
onsiderando que o
apelado
decaiu da maior parte dos pedidos,
foi
conden
ado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fix
ados
em 15% sobre
o valor d
a condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 6511990), o apelante afirma que
(i)
não concorda com a sentença
a devolução imediata e a retenção da taxa de administração de forma diversa daquela que as partes pactuaram no momento dos enlaces contratuais;
(ii)
foi pacificado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em sede de Recurso Repetitivo nº 1119300/RS,
que
a devolução dos valores pagos a consorciados excluídos ou desistentes não deve ocorrer de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias após o encerramento contábil do grupo;
(iii)
nos contratos firmados após a edição da Lei nº 11.795/2008 (Lei de Consórcios), a devolução dos valores investidos ao consorciado desistente deve se manifestar por meio de sorteio entre os cancelados do grupo ou em até 30 (trinta) dias do prazo previsto para o encerramento do grupo.

Requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja respeitado o tempo de devolução dos valores investidos por consorciado desistente/excluído determinado pelo Tema 312 do STJ, qual seja em até 30 (trinta) dias após o encerramento contábil do grupo, além do percentual de taxa de administração determinado pelas partes no momento dos enlaces contratuais bem como as demais retenções previstas em contrato.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(
ID n.
6511998
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada ação de resilição de contrato e indenizatória ajuizada por Bruno Coelho de Oliveira em face de Administradora de Consórcio Regional Way Ltda,
ao argumento de que teria adquirido um veículo por meio de anúncio na internet, o qual descobriu, posteriormente, que em verdade teria
aderido a um grupo de consórcio, pass
ando
a receber cobranças relativas às parcelas desse consórcio.

Sustent
ou
que foi induzido em erro, pois realizou o consórcio acreditando se tratar de compra e venda, requer
endo
a suspensão das cobranças e o ressarcimento de R$ 14.575,00, além da rescisão do contrato e indenização por danos morais.

O
douto magistrado considerou que o contrato devidamente assinado (fls. 21/22), continha informação clara e precisa quanto ao objeto da contratação, qual seja, proposta de adesão a grupo de consórcio, razão pela qual julgou parcialmente procedente a ação, apenas para que fosse restituído imediatamente o valor pago, descontando-se a taxa de administração proporcional ao tempo contratado.

Em análise às provas dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado sob a égide da
Lei 11.795/08
e que o

apelado quem deu causa a rescisão contratual por desistência voluntária, não sendo observados vícios de consentimento.

A controvérsia se resume, portanto, ao tempo de devolução dos valores pagos pelo apelado. Nesse ponto,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, firmou a tese
no
Tema 312,
de que
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

O
bservo que o
referido
entendimento
incide
ao caso,
pois
segundo o STJ,
“Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",

aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA.” (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

t
al entendimento é confirmado pelas jurisprudências mais recentes do c. STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P. U., DO CPC REJEITADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. 2.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Precedente da Segunda Seção. 3.
O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração.
Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.036.562/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

E ainda,
(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.846.321/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Em relação à
taxa de administração retida, coaduno com o entendimento firmado em primeiro grau de que deve se dar em proporção ao
quantum
efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal
do contrato
, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora Apela
do
.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. MULTA E CLÁUSULA PENAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

E
sse colendo Tribunal de Justiça
também já analisou a matéria
, a exemplo:

[...]
4. Todavia,
afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5. Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
[...] (TJES - Apelação nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 29/09/2020).

D
ito isso, mantém-se a sentença quanto à retenção da taxa de administração proporcional ao tempo em que o apelado esteve vinculado ao contrato.

Assim,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para constar que a restituição
de
R$ 14.575,00, descontado o percentual de 0,11%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 200.000,00), a título de taxa de administração proporcional,
deverá se dar
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059, do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para consignar que a restituição de R$ 14.575,00 -
descontado o percentual de 0,11%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 200.000,00), a título de taxa de administração proporcional
- deverá se dar em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.